Tribunal: TJES
Processo: 5027820-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027820-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR BINDA TEIXEIRA
RECORRIDO: GRPQA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027820-32.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
VICTOR BINDA TEIXEIRA
RECORRIDOS:
QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GRPQA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
REGISTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre negativação do nome do autor, o qual afirma que nunca contratou qualquer serviço com as partes rés. Alega que foi negativado por uma dívida no valor de R$ 1.598,11 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e onze centavos) e com vencimento em 04/07/2023 advinda de um suposto contrato de locação imobiliária.

2
. A sentença objurgada extinguiu o feito sem resolução do mérito. A razão de decidir foi pautada na incompetência dos juizados especiais em virtude de necessidade de perícia grafotécnica a fim de avaliar a validade do negócio realizado.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado de forma que sustenta ter sido vítima de fraude, logo, busca a reforma da sentença e pugna pela procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juizados especiais cíveis são competentes para análise da demanda; (ii) se competente, verificar a legalidade da cobrança efetuada e sua consequente negativação.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6.
Sobre a questão processual invocada pelo Juízo sentenciante para solução anômala extintiva do feito, percebe-se que a mesma é baseada na competência dos juizados especiais. No entanto, é possível observar que há documentos suficientes nos autos capazes de dirimir o objeto em análise. Logo, afasta-se o fundamento adotado na sentença de extinção para anulá-la e, com base na teoria da causa madura, passa-se ao julgamento do mérito da causa.

7.
Nesse contexto, vê-se que a dívida oriunda da negativação ocorreu pela pendência de valor em contrato imobiliário. A parte autora colaciona aos autos documento que comprova a busca da solução de forma administrativa, a qual explicitou o reconhecimento da parte autora quanto ao equívoco da cobrança e posterior negativação por não encontrar registros do autor em seu banco de dados.

8.
Além disso, apesar de a parte ré sustentar a validade do contrato entabulado com o autor, de início é possível observar a distinção entre as assinaturas lançadas no instrumento contratual em questão e em outros documentos declarados verdadeiros pelo consumidor.

9.
Nesse sentido, a divergência das assinaturas também foi foi confirmada por declaração do Cartório do 3º Ofício de Cariacica/ES, que atestou a inexistência de firma registrada pelo autor, corroborando a alegação de fraude. Cumpre mencionar ainda que, conforme apresentado pelo recorrente, a própria imobiliária tomou ciência e verificou a respeito da legitimidade do instrumento firmado, a reconhecer as divergências e proceder com o respectivo cancelamento definitivo do contrato, evidenciando a ausência de responsabilidade do autor quanto à obrigação negativada.

10.
Diante o exposto, é imprescindível reconhecer a conduta fraudulenta efetuada em face do autor e demais partes envolvidas, de modo a declarar a inexistência do débito, uma vez que provou-se ilegítimo.

11.
Em relação à compensação por dano extrapatrimonial, a negativação indevida, por si só, já caracteriza dano moral indenizável, haja vista ser presumido o efetivo abalo aos direitos da personalidade, notadamente ao nome, à imagem, à boa fama, à honra, à intimidade e à dignidade. A hipótese narrada não se enquadra, por óbvio, como mero dissabor ou algo que deve ser encarado como normal, existindo sim a obrigação de indenizar. Quanto à quantificação indenizatória, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber:
compensatório
e
punitivo
. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), não estimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, entendo que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação às vítimas, sendo que o caráter sancionatório é mero reflexo, não devendo ser considerado a título de quantificação.

12.
Dessa forma, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais dizeres e o período de negativação sofrido pela parte autora (superior a 40 dias), além do círculo fraudulento, imperiosa a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título indenizatório.

IV. DISPOSITIVO
13
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de anular a sentença de extinção e, com base na teoria da causa madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:
i)

declarar
a inexistência do débito em nome do autor proveniente o contrato objeto dos autos, devendo ser providenciado pelas rés a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, caso ainda não ocorrido, confirmando, em todos os seus termos, a decisão do Juízo de origem que antecipou a tutela de mérito;
ii)

condenar
solidariamente
as rés QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GRPQA LTDA a pagar ao autor VICTOR BINDA TEIXEIRA a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, cuja correção monetária e incidência de juros legais dar-se-ão a partir deste arbitramento.

14.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________
Dispositivos e jurisprudências relevantes citadas:
Lei n. 9.099/95, art. 55;
Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo;
AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)